Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. ENOXAPARINA SÓDICA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA.
- A prova documental acostada à inicial do mandado de segurança é suficiente e enseja a rejeição da alegação de inadequação da via eleita, afastando-se a suposta necessidade de dilação probatória.
- A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
- Comprovado, por relatórios médicos, tanto o diagnóstico da patologia que acomete a paciente, quanto a necessidade e urgência na administração do fármaco, cabe ao Distrito Federal fornecer os cuidados indispensáveis e urgentes para se alcançar o sucesso do tratamento de que necessita a impetrante e o nascituro.
- ORDEM CONCEDIDA.